Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS E RECOLHIMENTO DO DÉBITO INCONTROVERSO (CPC, art. 330, §§2o e 3o). CONSIGNAÇÃO OU PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PRESSUPOSTO INEXISTENTE. INDICAÇÃO DAS CLAUSULAS INFIRMADAS. OCORRÊNCIA. PEÇA INICIAL TECNICAMENTE APTA. VÍCIO INEXISTENTE. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ RESOLVIDA. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 4o). INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, §3o, I). CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXAME. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. SUBSÍDIO PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO E COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE ÍNFIMA. IMPUTAÇÃO AO MUTUÁRIO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.